Tribunal: TJMT
Processo: 0021761-06.2008.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
EMBARGOS DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL N. 0021761-06.2008.8.11.0041
EMBARGANTE: ESPÓLIO DE ASSAD CARAN NETO
EMBARGADO: KPM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.
Vistos.
Trata-se de Embargos de Declaração (id 70192480) propostos por ESPÓLIO DE ASSAD CARAN NETO, em face da decisão ID 465779650, que negou seguimento ao Recurso Especial ID 67339972 em virtude da incidência das Súmulas 282 (inovação recursal) e 7/STJ.
O Embargante aduz, em síntese, que há contradição e omissão na decisão recorrida uma vez que: “(...) toda narrativa fática conduz à conclusão que o embargante, não comprou as mercadorias, não recebeu, e tão pouco autorizou quem quer que seja receber em seu nome, mas a decisão traz conclusão obscura de que , “ foram devidamente protestadas, e foram juntados nos autos destes embargos os canhotos de recebimentos assinados POR TERCEIRO NÃO AUTORIZADO, que não esclarece nos autos para quem entregou a mercadoria após recebe-las”.
Assevera que: “(...) Já, contrariamente a esta fundamentação, restou clara a contradição exposta acima, necessitando em nosso sentir de aclaramento e de reparo, a uma que diferentemente do arguido na decisão o assunto “cerceamento de defesa no que tange a testemunha” foram amplamente e habilmente suscitados nos autos, e a duas que no trecho da decisão em que se extrai “(...)“Realmente, compulsando os autos, notadamente às fls. 75 e 76, consta o recebimento das mercadorias por terceiros. Mas, entretanto, aqui se faz necessário anotar que dispensável a assinatura do comprador, quando a mercadoria é entregue no local destinado, prevalecendo, neste caso, a teoria da aparência. (...)”,
Afirma que: “(...). É notório que o embargante é e sempre foi parte ilegítima para figurar como titular da obrigação de pagar, pois sem causa subjacente e tão pouco comprovante de entrega de mercadorias, a teor do que estabelece de forma obrigacional o art. 15, I e II da lei 5.474/68, vez que o embargante nunca comprou as aludidas mercadorias e tão pouco restou evidenciado nos autos, através da investigação existente, qualquer relação jurídica no derredor do objeto, e pior, falece ainda no que tange a efetiva entrega das mercadorias, diga-se de passagem não recebida nem pelo embargante e tão pouco por qualquer funcionário seu e/ou representante autorizado ou preposto tornando-se por definitivo e inequívoca a inexistência da relação jurídica, (...)”.
(...) Restou comprovado nos autos, a total ausência de prova documental e/ou escrita (assinatura do embargante) conforme exige a lei no 5.474/68, limitando-se apenas e tão somente em juntar canhotos com assinatura de terceiros em local distante do endereço supostamente descrito na duplicata e sua propriedade, terceiros não autorizados a receber quaisquer coisa em nome do embargante (...)”.
(...). Ademais, restou patente e comprovado nos autos, que a embargada imbuída de fazer valer a sua tese, diga-se de passagem sem qualquer alento jurídico, por contrariar a norma legal (art. 15, I e II da lei 5.474/68), após o decurso de prazo de aproximadamente 15 anos, sem qualquer comprovação nos autos da efetiva comercialização, detentora de causa subajacente e efetiva remessa e entrega de mercadoria (...)”. (id 70192480)
Requer o recebimento e processamento dos presentes embargos de declaração, para sanar a omissão e contradição apontadas e por consequência a admissão do Recurso Especial.
Recurso tempestivo (id 70299465).
Contrarrazões (id 71664450).
É o relatório. Decido.
De início, cabe ressaltar que os Embargos de Declaração constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão do julgado e erro material, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, I, II, do CPC, verbis:
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.
Na espécie, verifica-se que a Embargante reprisa os mesmos fundamentos do Recurso Especial, insistindo nas controvérsias apresentadas em seu recurso de que o título de crédito não teria observado os requisitos formais para aparelhar a execução, uma vez que inexistiu a relação jurídica entra as partes diante do não recebimento das mercadorias, não trazendo novos argumentos para que seja reformada a decisão recorrida.
Ademais, na hipótese, não verifico a presença dos vícios apontados pela Embargante, porquanto as controvérsias foram examinadas com fundamentação adequada, demonstrando assim seu mero inconformismo e sua insistência nestas controvérsias, ficando demonstrado a intenção de reapreciação do conjunto fático probatório dos autos.
Aliás, a decisão da Vice-Presidência que nega seguimento ao Recurso Especial é precária, e contra ela cabe Agravo ao STJ, com fundamento no art. 1.042 do CPC, oportunidade em que a parte poderá levar as questões ao exame daquele Tribunal Superior.
Ante o exposto, ausente qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, II, do CPC, nego provimento aos Embargos de Declaração.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça